Tribunal: TJSP
Processo: 2035278-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
*Execução – Renovação do pedido de busca de bens via Sisbajud, modalidade "teimosinha" – Admissibilidade, diante do tempo decorrido desde as últimas pesquisas – Medida pleiteada que visa assegurar a efetividade do processo – Recurso provido.*